Tribunal: TJDFT
Processo: 0714786-10.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. SEGURO DE PESSOA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTERMEDIADORA DO SEGURO CONTRATADO. REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. MORTE ACIDENTAL. TESTE POSITIVO DE TEOR ALCOOLICO. HIPÓTESE QUE NÃO AFASTA A COBERTURA SECURITÁRIA DO SEGURO DE PESSOA CONTRATADO. RECUSA INDEVIDA.
1. A relação mantida entre o contratante falecido e a instituição financeira tem natureza consumerista, em conformidade com os artigos 2o, 3o, caput e 7o, parágrafo único, do mencionado diploma legal e consoante o entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297.
1.1. Os artigos 14 e 18 do código consumerista preveem a responsabilização solidária de todos os fornecedores que participarem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que apenas organizem a cadeia de fornecimento.
1.2. Evidencia-se a responsabilidade solidária da instituição financeira que atua no mercado como intermediadora para contratação de seguro com seguradora parceira, fazendo parte da cadeia do serviço ofertado pela atuação conjunta de fornecedores, de forma que deve ser utilizada a Teoria da Aparência para proteger as legítimas expectativas do consumidor.
1.3. Demonstrada a legitimidade passiva da instituição financeira para figurar no processo. Precedentes.
2. Nos termos do artigo 757, caput, do Código Civil, (P)elo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
2.1. Conforme o entendimento professado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando se trata de seguro pessoal, ocorrendo o sinistro por morte do segurado e não comprovada a má-fé dele ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, pois a cobertura para o evento morte deve ser ampla, sendo vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas. Inteligência da Súmula 620 da Corte Cidadã.
3. Encontra-se adequado o quantum fixado a título de honorários sucumbenciais estipulado com fulcro no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados.